Tribunal: TJMT
Processo: 1019723-23.2016.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019723-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL- RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.

1. Aplicação de pena de multa em processo administrativo pelo PROCON.

2. Decisão administrativa motivada, com notificação e ciência dos atos praticados, inclusive com apresentação defesa, como recursos cabíveis na esfera administrativa, o que afastam as nulidades suscitadas.

3. Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo praticado pelo apelado, sob pena de interveniência indevida.

4. Honorários advocatícios majorados em 2%.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória julgou improcedentes os pedidos descritos na exordial.

Em razões recursais aduz inexistência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor e ao Decreto Federal nº 6.523/2008, impossibilidade de equiparação de consumidores clientes e não clientes da SKY, inobservância dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Subsidiariamente, requer a redução do montante fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID. 95904507)

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A sentença, objeto do apelo, julgou improcedentes os pedidos pelos termos que seguem:

“A despeito dos robustos argumentos da autora, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado por meio do julgamento do REsp 1.115.078/RS, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a Lei 9.873/1999, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

(...)

Ademais, não compete a este Juízo de Primeira Instância declarar a inconstitucionalidade de dispositivo de lei federal (art. 57 da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990), deixando de aplicá-lo ao caso, mas ao Supremo Tribunal Federal, diante da determinação do art. 102, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal.

E justamente por se tratar de matéria afeta à discricionariedade Administrativa, urge mencionar que, ao Poder Judiciário, incumbe a análise do procedimento administrativo que culminou a aplicação da multa ao autor unicamente sob a ótica da legalidade, porquanto não é lhe dado intervir no mérito administrativo, sob pena de ferir o Princípio da Separação dos Poderes.

(...)

Com isso, quer-se dizer se houve ou não descumprimento por parte da autora aos ditames do Decreto Federal n.º 6523, ou ainda se a Administração Pública não logrou êxito em demonstrar que a autora descumprira os ditames da legislação suso citada, constitui matéria afeta ao mérito administrativo do ato, não passível de análise, notadamente, em razão da presunção de veracidade dos atos administrativos, sendo importante ressaltar que a Fiscal de Defesa do Consumidor, Mariane Ropelato Toscano de Brito, acessou o site da empresa em 05/06/12 e constatou que a autora não divulga o número de telefone do SAC, de forma clara e objetiva, ato administrativo este, repita-se, que goza de presunção de veracidade.

(...)

Sobre o valor da multa aplicada à autora, no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), identicamente, não se observa a violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. À título de ilustrativo, consigna-se que, ao entrar no site da parte autora[3], na presente data (08/10/2020), ou seja, aproximadamente 8 anos após a data da fiscalização, ainda não é possível encontrar o número do telefone do SAC disponibilizado para consumidores não assinantes, mas, apenas, o número de contato para televendas[4] e chat online.

(...)

Portanto, uma vez que a autora, até o presente momento, não disponibilizou um canal de comunicação, via telefone, no qual o consumidor não assinante possa conversar diretamente com um atendente humano, não se observa qualquer ilegalidade no montante fixado a título de multa.

Pelo contrário, esta se mostrou insuficiente, tanto sob o ponto de vista pedagógico, quanto punitivo.

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC.”

A decisão administrativa, em sede de recurso, se deu nos seguintes termos:

“Os fatos relatados nos Termos de Reclamação FA nº 0112-030.581-9 e FA nº 0112-032.942-8, (fls. 13/28), foram levados ao conhecimento do Fiscal de Defesa do Consumidor, que em fiscalização no Serviço de Atendimento ao Consumidor do fornecedor supracitado, ora denominado AUTUADO, lavrou o Relatório de fls. 07/09, constatando que o estabelecimento descumpria o previsto na legislação consumerista, razão pela qual se lavrou o Auto de Infração nº. 2012.17.0025 em 05 de junho de 2012 (fls. 02/03), peça inicial que deu início a instauração do presente Processo Administrativo.

(...)

Os dispositivos infringidos visavam proteger os direitos básicos consumidor disciplinados tanto no Código de Defesa do Consumidor como em leis específicas, os quais não estavam sendo respeitados no momento do ato fiscalizatório, uma vez que o autuado praticava as seguintes irregularidades:

Não divulga o número do telefone do SAC no site da empresa de forma clara e objetiva em sua página eletrônica, conforme constatado em visita ao site no dia 05/06/2012, contrariando as exigências do artigo 7º, caput, do Decreto Federal nº 6.523/2008, bem como os artigos 6º, III e 37, §1º da Lei federal nº. 8.078/90.

Todo prestador de serviço deve observar os princípios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Norma que tem como seu pilar de sustentabilidade a Constituição Federal de 1988.

Vislumbra-se que as práticas infrativas atribuídas ao Autuado decorrem da não adequação as normas consumeristas, sejam elas federais, estaduais ou municipais.

(...)

Durante o ato fiscalizatório, foi constatada que, para ter acesso ao telefone do SAC, era necessário navegar pelo site, até ser direcionado a uma página secundária, afastando o caráter de objetividade da informação, previsto no referido dispositivo legal, in verbis:

Art. 7º O número do SAC constará de forma clara e objetiva em todos os documentos e materiais impressos entregues ao consumidor no momento da contratação do serviço e durante o seu fornecimento, bem como na página eletrônica da empresa na INTERNET.

(...)

Para a fixação da pena, foram observados todos os princípios constitucionais que norteiam a administração pública, em especial a motivação, proporcionalidade e razoabilidade, bem como os ditames previstos no art. 57 do CDC, sendo que a gradação e arbitramento da multa pelo Órgão de Defesa do Consumidor são admitidos são admitidos pelo 57 da Lei 8.078/90 e pelo artigo 7º da Instrução Normativa SETEC/PROCON nº. 01/2005

(...)

Ante o exposto, consoante os motivos alinhados, considerando que a decisão foi corretamente tomada, já que houve a violação à legislação vigente, constada mediante fiscalização, manifesto meu voto pelo conhecimento do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sanção administrativa de multa aplicada, no valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), sem prejuízo das atualizações legais posteriores.”

Ato contínuo, da decisão, a Apelante apresentou recurso administrativo, o qual foi negado provimento com a seguinte fundamentação:

“O fiscal de defesa do consumidor possui, entre suas atribuições, o dever de fiscalizar o cumprimento da legislação.

Para a lavratura do auto de infração, é necessária a constatação da irregularidade, o que efetivamente ocorreu, pois o fiscal, por meio da consulta ao site da empresa recorrente, constatou o descumprimento de dispositivos legais.

Ademais, os fatos narrados pelo fiscal de defesa do consumidor, como agente público no exercício de suas funções, tem presunção de veracidade, e a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provas que as irregularidades narradas não ocorreram, restando assim inequívoco o descumprimento da legislação.

(...)

Durante o ato fiscalizatório, foi constatada que, para ter acesso ao telefone do SAC, era necessário navegar pelo site, até ser direcionado a uma página secundária, afastando o caráter de objetividade da informação, previsto no referido dispositivo legal, in verbis:

Art. 7º O número do SAC constará de forma clara e objetiva em todos os documentos e materiais impressos entregues ao consumidor no momento da contratação do serviço e durante o seu fornecimento, bem como na página eletrônica da empresa na INTERNET.

(...)

Para a fixação da pena, foram observados todos os princípios constitucionais que norteiam a administração pública, em especial a motivação, proporcionalidade e razoabilidade, bem como os ditames previstos no art. 57 do CDC, sendo que a gradação e arbitramento da multa pelo Órgão de Defesa do Consumidor são admitidos são admitidos pelo 57 da Lei 8.078/90 e pelo artigo 7º da Instrução Normativa SETEC/PROCON nº. 01/2005

(...)

Ante o exposto, consoante os motivos alinhados, considerando que a decisão foi corretamente tomada, já que houve a violação à legislação vigente, constada mediante fiscalização, manifesto meu voto pelo conhecimento do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sanção administrativa de multa aplicada, no valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), sem prejuízo das atualizações legais posteriores.”

Pois bem.

Do substrato comprobatório constante nos autos, possível notar, em conformidade ao entendido pelo juízo a quo, a suficiência da fundamentação das decisões nos processos administrativos, com a descrição da conduta atribuída à Apelante e dos dispositivos legais infringidos, bem ainda observado o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, o regramento dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 334, IV, CPC/73; art. 374, IV, CPC/15).

A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, cabia à Apelante comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo PROCON, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu:

(...) Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito. (...). (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754)

Em que pese o argumento da Apelante, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – SENTENÇA QUE ANULOU A PENALIDADE APLICADA – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 1007760-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso provido. (N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).” [Destaquei].

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto nº 2.181/97. 2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas. 3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito. 4. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor. 5. Apelo desprovido. (N.U 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

Na hipótese inexiste qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, não sendo possível revisitá-lo, tampouco observar os motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como se disse, não ocorreu.

As provas dos autos são suficientes para embasar a multa administrativa imputada à Apelante, cuja desconstituição é encargo de incumbência dessa, consoante já registrado.

Além do mais, não prospera a tese de que o valor da multa arbitrado foge a proporcionalidade, uma vez que, apesar de devidamente intimada, a Apelante deixando de apresentar o Demonstrativo de Resultado do Exercício que acarretou a aplicação do artigo 16, § 1º, do CDC, o qual dispõe que o valor da multa pode ser “estimado ou arbitrado na hipótese de falta ou inaceitabilidade das informações prestadas pelo infrator”.

Para a fixação da quantia da penalidade em discussão, deve ser levada em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, nos moldes autorizados no Código de Defesa do Consumidor:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Por esses contornos, em cotejo com contexto fático-probatório, as multas aplicadas, mostram-se adequadas, bem sopesadas às circunstâncias ensejadoras e condizente com os fatos, capacidade econômica da infratora e dentro do critério da razoabilidade, considerando, nesse quesito, a conduta e o caráter pedagógico envolto.

Na mesma intelecção, destaco julgados da 1ª e 2ª Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. (N.U 0043809-80.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (N.U 1002687-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 0502761-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 22/02/2021)

Avulta-se ao fato de que a Apelante não logrou êxito em comprovar as suas alegações.

A conduta enquadra-se nas infrações descritas no Código de Defesa do Consumidor, notadamente artigos 7º, caput, do Decreto Federal nº 6.523/2008, bem como artigos 6º, III e 37, §1º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e o processo administrativo e suas decisões estão cabalmente fundamentadas, com observância do contraditório e ampla defesa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022